Tribunal: STF
Processo: Rcl 57065
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional promovida pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, com pedido de medida liminar, sob alegação de afronta ao quanto decidido por esta Corte na ADPF 828, nos autos do Processo nº 5009829-44.2017.8.13.0079. 



    Narra-se que o Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Contagem/MG determinou a retomada de procedimentos para a reintegração de posse de imóvel objeto de ocupação coletiva de população vulnerável, sem prévia adequação ao regime de transição firmado no processo paradigma. 



    Colhe-se do ato reclamado (eDoc 2, pp. 27-29):



    “O Supremo Tribunal Federal, em sede de Tutela Provisória Incidental na ADPF 828/DF, determinou um regime de transição para a retomada da execução de decisões de desocupações coletivas e para as desocupações de imóveis urbanos, em ações de despejo. Foi retomado o regime legal sem a necessidade de se adequar ao regime de transição. [...]



    Dessa forma, cumpra-se a liminar deferida no ID 40399074.”



    Requer-se a proibição da remoção dos moradores até a “realização pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de inspeções judiciais e de audiências de mediação como etapa prévia e necessária ao cumprimento da ordem de reintegração de posse”, com comunicação do decidido ao Grupo de Trabalho sobre Acesso à Justiça do Conselho Nacional de Justiça, instituído pela Portaria nº 113, de 5.4.2022.



    Deferi, em parte, o pedido de liminar para suspender até o julgamento final da reclamação os efeitos da decisão que determinou a expedição imediata de mandado de imissão na posse (eDoc 15). O provimento foi referendado em acórdão assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL. CRITÉRIOS DE TRANSIÇÃO FIXADOS NA ADPF 828. POTENCIAL DESCUMPRIMENTO. CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DAS FAMÍLIAS E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE AD REFERENDUM NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA RECLAMAÇÃO” (eDoc 43, p. 1).



    As informações foram prestadas no eDoc 24.



    A Procuradoria-Feral da República emitiu parecer pela procedência da reclamação conforme a seguinte ementa (eDoc 30, p. 1):



    “Processo civil. Reclamação. Ato judicial que teria inobservado a cautelar concedida na ADPF 828/DF. 1. A medida cautelar na ADPF 828/DF foi estendida, tanto quanto à data limite da suspensão das reintegrações de posse, quanto à abrangência da Lei 14.216/21 ser também a imóveis rurais, e não apenas a urbanos, sejam as ocupações para fins de moradia, sejam para fins de produtividade. 2. Em 31/10/2022 esse e. STF criou regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas com fundamento na ADPF 828/DF. 3. Pela procedência da reclamação, para que seja suspensa a decisão reclamada até que o Juízo de origem observe as diretrizes estabelecidas na ADPF 828/DF para a retomada das medidas da execução que estavam suspensas no processo n. 5009829-44.2017.8.13.0079.”



    É o relatório. Decido.



    Após o deferimento da medida liminar na ADPF 828, outras tutelas provisórias incidentais foram submetidas a referendo do plenário prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828.



    Naquela assentada, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Decidiu-se ainda que no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    Transcrevo da ADPF 828 TPI-Quarta:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.  



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.  



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.”  



    A ocupação de que trata a ação de reintegração de posse da qual se originou a presente reclamação revela situação de moradia coletiva de população vulnerável. Trata-se de dezenas de famílias da Ocupação Darcy Ribeiro, localizadas Rodovia LMG 808, km 7, Morro Redondo, Bairro Darcy Ribeiro, Município de Contagem-MG. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828, que determinou a retomada do regime legal de desocupação, possa ter suscitado dúvidas quanto à possibilidade de retorno do cumprimento das execuções suspensas, há ainda que se observar o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    Sendo assim, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, contudo, que se observem as cautelas necessárias, tal qual estabelecido na ADPF 828.



    Desse modo, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que o juízo reclamado observe, nos autos do Processo nº 5009829-44.2017.8.13.0079, o regime de transição fixado pela TPI Quarta da ADPF 828, especialmente o comando pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Comuniquem-se os beneficiários nos autos de origem. 



    Expeça-se cópia ao Grupo de Trabalho sobre Acesso à Justiça do Conselho Nacional de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente